Tribunal: TJMT
Processo: 1038994-62.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038994-62.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Registrado na ANVISA]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAIANY MIRELLI BOTH FARIA DE ANDRADE - CPF: 713.955.981-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DAIANY MIRELLI BOTH FARIA DE ANDRADE - CPF: 713.955.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –ASSISTÊNCIA À SAÚDE –MEDICAMENTO – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jose Luiz Leite Lindote, na ação de n.º 1038994-62.2021.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 140404207):

“(...)Vistos,

Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada em favor de
Daiany Mirelli Both Faria de Andrade,
em face do Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso, objetivando o fornecimento do medicamento
Enoxaparina 40mg,
diante do diagnóstico de síndrome antifosfolípede.

Em ID 73472098, a tutela de urgência foi parcialmente deferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID. 73863144).

O Município de Sorriso, ainda que devidamente intimado, deixou de apresentar contestação.

Em ID 80082342, houve impugnação à contestação do Estado de Mato Grosso.

Em diligências administrativas, constatou-se que a paciente retirou a medicação em 30/09/2022, no quantitativo suficiente para atendê-la pelo período de 03 (três) meses, conforme ID 85980682.

Eis o relato.
Fundamento e decido.

Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória.

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil.

Sobre o mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, §4º, I, da CR/88), todos os entes: União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único.

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu:
“Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.

Assim, asseguro que é obrigação da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a inicial, como foi, aliás, disponibilizado de forma liminar e antecipada. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada foram suficientes para a convicção
“inaudita altera pars”
, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré.

Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da
“res in judicium deducta”.

Ao fim cumpre mencionar que apesar de a parte autora ter trazido aos autos indicação médica do medicamento que deve ser fornecido, nota-se que em respeito interesse público, há a real possibilidade de que sejam fornecidos medicamentos genéricos e semelhantes que possuam o mesmo princípio ativo e que sejam fornecidos pelo SUS, não causando também prejuízos ao erário.

Só podendo ser elidida a possibilidade de fornecimento de medicamento genérico, no caso de comprovação por laudo médico ou estudo específico que demonstre que o similar não surte o mesmo efeito que o medicamento prescrito pelo profissional médico.

Desta maneira em que pese a juntada dos medicamentos prescritos fica dada a possibilidade para que o poder público forneça medicamento genérico ou similar, desde que idêntica a composição e o princípio ativo.

Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na exordial e determino que os Requeridos forneçam a medicação
Enoxaparina 40mg
à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica (durante toda a gestação e até dois meses após o parto). Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários, na forma do artigo 18 da LACP.

Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
”
.

O
MUNICÍPIO DE SORRISO
s
uscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, afirmando que o fornecimento do medicamento pleiteado é de responsabilidade do ente Estadual
.

No mérito, requer a
reforma da sentença, alegando o desiquilíbrio no planejamento orçamentário municipal causado pela judicialização da saúde, sua ilegitimidade e aplicabilidade da responsabilidade solidária aos municípios, bem como alega que houve a violação dos princípios constitucionais da igualdade, legalidade e orçamentários (ID. 140404211
)
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID. 40404220).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (ID. 140404221).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo provimento parcial
, conforme parecer (ID. 154674195),
in verbis
:

“(...)
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso/MT em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Civil Pública 1038994- 62.2011.8.11.0002, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o Município Recorrente e Estado de Mato Grosso, na obrigação de fazer, consistente em disponibilizar à parte Requerente a medicação Enoxaparina 40 mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica (durante toda a gestação e até dois meses após o parto).

Irresignado, Município alega em síntese que vem enfrentando dificuldades orçamentárias, e que a obrigação não é contemplada pela atenção básica a saúde, ou procedimentos emergenciais.

Afronta ao princípio da reserva do possível.

Requer o conhecimento e provimento do Apelo para que seja reformada a sentença guerreada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Eis o relato do necessário.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população tratando-se de competência comum nos moldes do artigo 23, II, da Constituição Federal.

Desta forma, União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade, portanto, legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa da prestação de tratamento na área da saúde pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre União, Estados e Municípios.

Isso porque, as ações e serviços de saúde são de relevância pública, integram uma rede regionalizada e hierarquizada, seguem o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único. O Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, com repercussão geral, assentou que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. Ademais, a Corte Suprema no Tema 793 fixou tese de repercussão geral e reafirmou que é responsabilidade solidária dos entes federados a assistência à saúde. É o que se colhe: “Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde”. Como se vê, o direito fundamental à saúde impõe aos entes demandados o dever de adotar providências necessárias à prestação do serviço médico, ainda que a responsabilidade interna seja de outro componente da Federação. Sendo a saúde indissociável do direito à vida, a Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de assistir integralmente o cidadão, pelo que deve atender às suas necessidades individuais de acordo com as peculiaridades de cada caso, intentando, dentro da reserva do possível, todos os esforços para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos personalíssimos que se encontram sob risco de perecimento. Contudo, segundo consta dos autos, o medicamento postulado não compõe a Assistência Básica, assim, por força das regras de repartição de competências, ainda que o Município seja legitimado para compor o polo passivo da demanda, a obrigação deve ser direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso, e somente no caso de não prestação por parte deste, deverá o Município garantir o tratamento. Nessa senda: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADADE PASSIVA – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos, cirurgias e demais tratamentos indispensáveis ao cidadão. Em se tratando de tratamento de alto custo, o cumprimento da obrigação, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso. Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (N.U 1011921-47.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022) [destaque nosso]

Ante o exposto, manifesto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para que a obrigação seja direcionada prima facie ao Estado de Mato Grosso e de forma solidária ao Município (...)”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jose Luiz Leite Lindote, na ação sob o n.º 1038994-62.2021.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, observa-se que a parte recorrida,
DAIANY MIRELLI BOTH FARIA DE ANDRADE
, foi diagnosticada com
síndrome antifosfolípede,
razão pela qual necessita do medicamento Enoxaparina 40mg, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. José Aldair Kotecki, CRM/MT 2849 (ID. 140404176).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o parcialmente procedente, determinando que o
MUNICÍPIO DE SORRISO
e o Estado de Mato Grosso disponibilizem o medicamento vindicado pela apelada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O
MUNICÍPIO DE SORRISO
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento não é de sua competência, porque é considerado de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade da paciente, quanto ao medicamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência da paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender às suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente
DAIANY MIRELLI BOTH FARIA DE ANDRADE
, necessita do medicamento, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Logo, em vista da referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implica na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência da paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam visto, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da Carta Magna, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de medicamento que não integra a Relação do SUS, razão pela qual, não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Contudo, tal tratamento apresenta um alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE SORRISO
seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-los.

Registre-se, entretanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

No mais, mantém-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023